Tribunal: STF
Processo: HC 85588
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
CRIME - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - COMBATE - DILIGÊNCIAS -
   TERRITÓRIO NACIONAL - MEIO. A prática de atos decorrentes de
   pronunciamento de autoridade judicial estrangeira, em território
   nacional, objetivando o combate ao crime, pressupõe carta
   rogatória a ser submetida, sob o ângulo da execução, ao crivo do
   Superior Tribunal de Justiça, não cabendo potencializar a
   cooperação internacional a ponto de colocar em segundo plano
   formalidade essencial à valia dos atos a serem realizados.